Tribunal: TJMT
Processo: 1030840-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030840-69.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODOCOUTO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 64.290.752/0003-89 (JUIZO RECORRENTE), TACIO GODOY FELDNER - CPF: 999.391.426-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 595.694.256-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOCOUTO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 64.290.752/0003-89 (RECORRIDO), TACIO GODOY FELDNER - CPF: 999.391.426-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – (1031 DO RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1030840-69.2020.8.11.0041 impetrado por Rodocouto Transportes Ltda EPP contra ato praticado pelo
Fiscal de Tributos Estaduais, Samuel Diniz de Oliveira,
que em

sede liminar requereu que fosse determinado à autoridade impetrada que admitisse a defesa administrativa protocolada pela impetrante por meio do E-process no. 5806476/2020 com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário nela discutido, tudo nos termos do art. 151, III, do CTN, bem como análise todas as razões e documentos apresentados pela impetrante No mérito, requereu a confirmação da liminar.
Por conseguinte o juízo
a quo,
julgou procedente a presente ação mandamental, e na forma do art. 487, I, do CPC, concedeu a ordem e convolou em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
95480475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1030840-69.2020.8.11.0041 impetrado por
impetrado por RODOCOUTO TRANSPORTES LTDA em face de ato supostamente ilegal atribuído à AUTORIDADE FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, constatou-se a presença de violação de direito líquido e certo, concedeu a segurança postulada na inicial e, por conseguinte, determinou que a autoridade administrativa se abstenha de utilizar o valor do débito impugnado como requisito de admissibilidade do recurso voluntário 5806476/2020, nos termos do art. 1.031, §1o, inciso I, do RICMS/MT e, em caso de admissibilidade, suspenda, por consequência, a exigibilidade tributária do débito nele discutido, nos termos do artigo 151, III, do CTN (sentença acostada em ID no 89070490).
”

Extrai-se dos autos que o impetrante
protocolou o devido Recurso Voluntário na data de 09 de junho de 2020, onde gerou -se o e -process de N° 580647 6/2020 . No entanto, na data de 15 de junho de 2020, a autoridade tributária inadmitiu o recurso, alegando que o valor da causa era inapropriado para o julgamento, com fulcro no artigo 1.031, §1o, inciso I, do RICMS/MT (regulado pelo Decreto 2.212/2014).

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É cediço que em relação
à inadmissão do recurso administrativo em razão do crédito impugnado não alcançar o limite mínimo de valor para o seu recebimento, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de ser ilegal tal imposição, sob o fundamento de que viola o duplo grau de jurisdição administrativo.

Nessa vertente:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...]
Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo
. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso [...]”. (TJMT - N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO – OBJEÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA – ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo
”. (TJMT - N.U 0036961-77.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022